Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737531-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS FERREIRA DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça, contudo, compulsando os autos verifica-se que a gratuidade fora indeferida em decisão de ID 58554013 que não fora impugnada oportunamente pelo apelante. Portanto, ausente a alegação de fato novo, não é possível nova análise, em razão da preclusão temporal. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para no prazo de 5 (cinco) dias realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 2 de maio de 2024 12:44:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador